Tribunal: STF
Processo: HC 182935
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Alexandre Bolcato, em favor de Roberton Aparecido dos Santos e Márcio Gonçalves dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 560.438/MG.
    Consta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “EMENTA OFICIAL: HABEAS-CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PLURALIDADE DE RÉUS - COMPLEXIDADE – DELONGA OCASIONADA PELA DEFESA - CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA DENEGAR A ORDEM.
    1- Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa quando já está encerrada a instrução criminal.
    2. A análise do pedido de extensão de efeitos nesta instância configura intolerável supressão de instância”. (Consulta ao Sítio do STJ, nos autos do HC 560.438/MG)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem ante a ausência de ilegalidade na prisão cautelar.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que os acusados encontram-se detidos por aproximadamente 1 ano sem que sejam levados a julgamento.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Isso porque, como pontuado pelo STJ, a prisão dos acusados foi lastreada com base no acervo fático-probatório, justificada, então, pela garantia da ordem pública.
    Ademais, quanto ao suposto excesso de prazo, há notícia nos autos de que teria sido por culpa exclusiva da defesa.
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão impugnada: 
    ”Busca-se com a impetração a revogação da prisão preventiva em razão doc excesso de prazo da constrição que perdura desde 25/2/2019, bem como extensão dos efeitos de liberdade provisória concedida a outro corréu na origem.
    De início, saliento que com relação a eventuais benefícios concedidos a corréus, nos termos do art. 580 do CPP, verifica-se que, a questão não foi conhecida pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de que tal pedido não foi apreciado pelo juízo de piso (fl. 59), o que impede a sua apreciação por esta Corte Superior. 
    Com efeito, os pedidos de extensão devem ser formulados diretamente no feito em que reconhecidos, de maneira a permitir a visualização de similitude fático-processual.
    Passado isso, extrai-se das informações obtidas pelo site do Tribunal de origem e das que foram juntadas aos presentes autos (fls. 159-235) que os pacientes tiveram prisão preventiva decretada em razão de sentença de pronúncia no dia 25/2/2019. Desse decisum houve a oposição de embargos de declaração, os quais não foram acolhidos em 11/3/2019, e a interposição de apelação, recebida em 18/3/2019. Consta ainda interposição de recurso em sentido em 20/3/2019.
    Tem-se que o paciente ROBERTON formulou pedido de desmembramento dos autos para designação de Juri (pendente de apreciação, conforme fl. 161), bem como a protocolização de pedidos de liberdade provisória, indeferidos em 12/8/2019 e 7/10/2019, constando ainda deferimento da revogação de prisão de corréu em 31/1/2019 e novo pedido de liberdade provisória indeferido em 19/2/2020. No momento, o feito aguarda também apresentação das contrarrazões dos recursos que foram interpostos (fl. 161).
    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.
    Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
    Nesse contexto, em que pese o tempo decorrido, verifica-se a marcha regular e necessária para o deslinde dos fatos, mormente porque se trata de feito complexo, com multiplicidade de réus, ao todo 10, além de se constarem pedidos de liberdade provisória e interposição de diversos recursos, o que, naturalmente, pode levar a um maior elastério na condução processual. Assim, não se constata, desse modo, desídia por parte do Estado.
    Ademais, não se verifica excesso de prazo na duração do processo, pois o tempo de prisão cautelar não se mostra excessivo ante a pena abstratamente cominada aos delitos imputados.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus”. (Consulta ao Sítio do STJ, nos autos do HC 560.438/MG)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ademais, a deficiente formação dos autos não possibilita a análise mais profunda acerca da legalidade da prisão do réu. O que inviabiliza, deste modo, a concessão da pretendida ordem.
    O impetrante não se preocupou em juntar, sequer, cópia do ato coator. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente